Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703308-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília pela qual majorada a multa anteriormente fixada para R$ 4.000,00 (até o limite de R$ 40.000,00), decisão nos seguintes termos: “1. Apesar de a executada continuar a reiterar a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, tal alegação já foi refutada e, inclusive, na decisão cuja cópia foi juntada no ID 173850101 a eminente Desembargadora relatora do AGI no 0741025-77.2023.8.07.0000, ao indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ressaltou não estar comprovada a inviabilidade do adimplemento da obrigação de fazer. Aplico, pois, à executada as multas diárias fixadas nestes autos, com as respectivas majorações. Intime-se a executada, via sistema PJe, para o pagamento do débito indicado na petição de ID 174012855, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora por meio eletrônico, via Sisbajud, na forma dos artigos 835 e 854 do Código de Processo Civil. Por se tratar de pessoa jurídica, a pesquisa deve ser realizada somente com a utilização dos primeiros oito dígitos do CNPJ, a fim de que o ato alcance a matriz e todas as suas filiais, ficando as partes, desde já, cientes, de tal providência. Cientifico a executada de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. 2. Sem prejuízo da multa já em execução, diante da inércia da executada e para compeli-la a dar cumprimento à ordem judicial, majoro o valor da multa diária para R$ 4.000,00 até o limite de R$ 40.000,00. Intime-se pessoalmente a executada, via sistema, sobre a majoração ora deferida, devendo comprovar nos autos o adimplemento da obrigação de fazer no prazo de 5 dias, sob pena de nova majoração, sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas que se fizerem necessárias. (...)” - ID 180606148, autos de origem n. 0707706-52.2022.8.07.0001. Em suas razões recursais, o Banco agravante narra: “No caso em questão a empresa autora firmou contrato de Arrendamento Mercantil/Leasing com o Banco Santander (Contrato no 70008064949). De acordo com o autor o contrato foi quitado em julho de 2012. Em dezembro de 2019, o veículo foi vendido ao Sr. Adalberto Gonçalves da Silva, ocasião em que ocorreu a transmissão da posse, e entrega do documento para transferência (DUT) devidamente assinado pela Empresa Autora. No DETRAN/DF o Comprador foi informado da impossibilidade de conclusão do processo de transferência, haja vista a necessidade de assinatura do Arrendante no DUT, além da emissão de Carta de Anuência, Baixa do Gravame de Financiamento/Leasing, e autorização para transferência para o Comprador. Por último, a Autora tomou conhecimento que o referido veículo fora adquirido pela pessoa de Williams Paulo da Silva, no Estado de São Paulo e, inclusive, mediante financiamento concedido pelo próprio Réu em 22/09/2020, através do seu Agente Financeiro AYMORÉ CRED. FIN. INV. S/A, estando esse gravame também registrado nos apontamentos do DETRAN/DF. A sentença determinou: a) a proceder a baixa do gravame do veículo FIAT, modelo Palio Attractiv 1.4, ano 2010 modelo 2011, cor prata, Placa JIN 6877, referente ao contrato no 70008064949, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no prazo de 05 dias, a partir da sua intimação. b) a proceder as medidas necessárias para a transferência da propriedade do veículo FIAT, modelo Palio Attractiv 1.4, ano 2010 modelo 2011, cor prata, Placa JIN 6877, perante aos órgãos competentes, para o adquirente WILLIAMS PAULO DA SILVA (ID 124729800 - Pág. 4), com a expedição dos documentos necessários, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no prazo de 30 dias a partir da intimação da sua intimação. Pois bem, ao longo do cumprimento de sentença, o Banco noticiou as peculiaridades e burocracias inerente ao cumprimento das obrigações determinadas, bem como as impossibilidades e necessidades de expedição de ofícios como meio de cumprimento inequívoco e mais célere, medida que inclusive fora pleiteada pela autora no curso da ação, mas que agora por ela é rechaçada, visto que há multa correndo para hipótese de descumprimento pelo Banco. Não obstante o Juízo entendeu que o Banco estava buscando rediscutir as determinações fixadas em sentença e transferir para a parte e juízo obrigações que cabem exclusivamente ao executado. Nessa toada majorou a multa anteriormente fixada para R$ 2.000,00 (até o limite de R$ 30.000,00), sem prejuízo de nova majoração. Agora em nova decisão, houve nova majoração da multa, conforme ID 180606148. (...)” - ID 55390183, pp. 5/6. Sustenta impossibilidade de cumprimento da obrigação de transferência do veículo: “O MM. Juiz primevo deixou de considerar que o documento de transferência não está em poder do réu. Ou seja, para preencher novamente o documento de transferência será necessário emitir 2a via do documento. Somente que detém o poder do bem poderá emitir a 2a via do documento de transferência, pois está em poder do bem. Ocorre que o carro está “supostamente” em poder da pessoa que financiou o veículo junto a Aymoré, todavia o Sr. Williams Paulo da Silva sequer é parte na ação para emitir segunda via do documento, disponibilizar ao réu, para que o mesmo possa ser preenchido e assim possibilitar a transferência. Isso porque para emissão de 2a do DUT (documento único de transferência) necessário realizar vistoria no veículo que se encontra em poder de uma pessoa que não faz parte da lide (...) Assim, para isentar o agravado de cobranças de eventuais débitos referentes ao bem, necessário a expedição de ofício a Detran determinado o lançamento de comunicação de venda a comunicação para o Sr. Willian. Ou ainda, na eventualidade, para resolver o problema do agravado, expedir ofício para constar como proprietário desconhecido, pois não pode o réu ser compelido a registrar o veículo em nome de uma pessoa que sequer faz parte da lide.” - ID 55390183, pp. 7/8. Diz que “O veículo está em local incerto e não sabido restando demonstrada a impossibilidade de cumprimento da decisão judicial sem a participação do Poder Judiciário. (...)Visando assegurar o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação em questão, suficiente que se expeça ofício ao DETRAN, para substituição da vontade das partes, a fim de que seja resolvida a demanda.” - ID 55390183, p. 9. E acrescenta: “Com relação à transferência da propriedade do veículo, como muito bem argumentado e sedimentado nos autos é processo burocrático e que demanda a prática de vários atos tanto por parte do Executado quanto por parte do Exequente. (...) foram levantadas duas circunstâncias pelas quais a transferência da propriedade do veículo era impossível de ser cumprida pela instituição financeira e até mesmo pela parte Autora, sendo o caso de expedição de ofício ao órgão oficial. Em primeiro lugar, conforme listado nos requisitos para transferência, é necessária a cópia autenticada do CRV, devidamente preenchido, assinado por ambas as partes com firmas reconhecidas, além da cópia da carta de identidade atualizada do comprador. Ora, levando em conta que a instituição Financeira não é a proprietária ou adquirente do automóvel em questão e que tal etapa somente pode ser cumprida pelo Adquirente Williams Paula da Silva, a obrigação é impossível de ser cumprida pelo Banco e pela Parte autora. Ademais, pela lista de etapas necessárias para a transferência da propriedade do veículo, listadas no site do governo do Distrito Federal, observa-se que é necessária a realização de vistoria do automóvel, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro. Ora, Excelências, o veículo em questão não se encontra em poder desta Instituição. Não há como esta instituição agendar a mencionada vistoria, etapa fundamental para a transferência da propriedade, vez que o veículo não está em sua posse. (...)” - ID 55390183, p. 10. Assevera que “e a multa foi fixada em valor manifestamente desproporcional aos efeitos pretendidos pela medida, ou seja, R$ 4.000,00 diários, com limitação a R$ 40.000,00, sendo que já existe execução no total de R$ 70.000,00, o que ultrapassa e muito o valor da tutela pretendida.” - ID 55390183, p. 11. (i) Ao final, Que seja recebido o presente Agravo na modalidade de Instrumento; requer: (ii) Que seja concedido o efeito suspensivo, obstaculizando o prosseguimento da instrução processual; (iii) Que seja intimado o Agravado a responder ao presente recurso; (iv) Que, no mérito, seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão proferida e: • Determine o cumprimento das obrigações através da expedição de ofício ao DETRAN; • Em virtude da impossibilidade de cumprimento da obrigação seja afastada as multas cominadas; • Eventualmente sejam as multa diminuídas, a fim de que atendam ao critério da razoabilidade. (v) Que seja condenado o Agravado nas custas e honorários advocatícios do Agravo de Instrumento. - ID 55390183, p. 17. Preparo recolhido (IDs 55390184 e 55390186). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. O Banco agravante alega, em síntese, impossibilidade de cumprimento da obrigação de transferência do veículo. Muito bem. Pela sentença de ID 136940933, autos de origem, julgado procedente o pedido inicial para condenar a ré: a) a efetivar a baixa do gravame do veículo em questão sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no prazo de 05 dias a partir da sua intimação; b) efetivar as medidas necessárias à transferência da propriedade do veículo perante aos órgãos competentes para o adquirente WILLIAMS PAULO DA SILVA, com a expedição dos documentos necessários, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tudo no prazo de 30 dias a partir da sua intimação. Em sede recursal, mantida a condenação do réu/agravante e dado provimento à apelação do Banco agravante tão somente para reduzir os honorários advocatícios (acórdão n. 1687691, ID 159751109). Eis os fundamentos do acórdão: Nas razões recursais, BANCO SANTANDER LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL argumenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação fixada em sentença por não estar na posse do documento do veículo e ser inviável emitir segunda via do CRV (Certificado do Registro do Veículo), dada a necessidade da realização da vistoria do bem. [...] “De acordo com o art. 1o, parágrafo único da Lei 6.099/74, que trata do arrendamento mercantil, a arrendadora tem a titularidade do bem, enquanto a arrendatária mantém apenas a sua posse direta. Após a quitação do contrato, surge para o arrendador uma dupla obrigação. Em primeiro lugar, a instituição financeira deve providenciar a baixa automática do gravame junto ao órgão de trânsito conforme previsto no art. 9o da Resolução 320/2009 do CONTRAN: Art. 9o. Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias. Deve a instituição financeira providenciar também a documentação necessária para transferência da propriedade do veículo nos termos do arts. 1o e 2° da Lei 11.649/2008: Art. 1o. Nos contratos de arrendamento mercantil de veículos automotivos, após a quitação de todas as parcelas vencidas e vincendas, das obrigações pecuniárias previstas em contrato, e do envio ao arrendador de comprovante de pagamento dos IPVAs e dos DPVATs, bem como das multas pagas nas esferas Federal, Estaduais e Municipais, documentos esses acompanhados de carta na qual a arrendatária manifesta formalmente sua opção pela compra do bem, exigida pela Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974, a sociedade de arrendamento mercantil, na qualidade de arrendadora, deverá, no prazo de até trinta dias úteis, após recebimento destes documentos, remeter ao arrendatário: I -o documento único de transferência (DUT) do veículo devidamente assinado pela arrendadora, a fim de possibilitar que o arrendatário providencie a respectiva transferência de propriedade do veículo junto ao departamento de trânsito do Estado; II -a nota promissória vinculada ao contrato e emitida pelo arrendatário, se houver, com o devido carimbo de "liquidada" ou "sem efeito", bem como o termo de quitação do respectivo contrato de arrendamento mercantil (leasing). Parágrafo único. Considerar-se á como nula de pleno direito qualquer cláusula contratual relativa à operação de arrendamento mercantil de veículo automotivo que disponha de modo contrário ao disposto neste artigo. Art. 2o.O descumprimento do disposto no art. 1o sujeitará a parte infratora, sociedade de arrendamento mercantil ou arrendatário, ao pagamento de multa equivalente a dois por cento do valor da venda do bem, podendo a parte credora cobrá-la por meio de processo de execução. Da supracitada disposição legal exsurge entendimento jurisprudencial deste Tribunal no sentido de que, comprovada a quitação do contrato de arrendamento mercantil, é obrigação da instituição financeira realizar a baixa do gravame e providenciar a transferência do veículo junto ao DETRAN. Por oportuno: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING FINANCEIRO. QUITAÇÃO. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE REALIZAR A BAIXA DO GRAVAME E A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovada a quitação do contrato de arrendamento mercantil, é obrigação do agente financeiro realizar a baixa do gravame e providenciar a transferência do veículo junto ao DETRAN. 2. No caso, foi caracterizada a falha na prestação do serviço e o prolongamento injustificável e desnecessário do cumprimento da obrigação pela instituição financeira, mesmo estando o contrato de arrendamento quitado há mais de 02 (dois) anos, o que denota patente desrespeito aos direitos do consumidor. 3. De acordo com a jurisprudência deste e. TJDFT, é cabível a fixação de multa diária como forma de garantia da tutela específica da obrigação (Apelação Cível no 0016214-28.2013.8.07.0006. Primeira Turma Cível. Desembargadora relator Maria Ivatônia julgado em 19/11/2015. Publicado no DJE de 07/12/2015.) Além disso, a alegação de não se encontrar na posse dos documentos necessários para transferência do veículo não merece prosperar (ID42154916, p.3), pois as informações imprescindíveis à transferência, atualmente, são reunidas em meio digital (CRLV-e), acessíveis no sítio eletrônico do DETRAN-DF por meio do proprietário legal, que no caso em tela é o referido apelante. Verifica-se, portanto, a falha na prestação do serviço e o prolongamento injustificável e desnecessário do cumprimento da obrigação pela instituição financeira. Além disto, o fato de que o contrato de arrendamento foi quitado em julho de 2012, ou seja, há mais de 10 anos (ID42154869 – p.2), o que denota patente desrespeito aos direitos do consumidor. Assim é que, cabendo exclusivamente à apelante providenciar a baixa do gravame e a documentação necessária para a transferência da propriedade do veículo, não há como se eximir desta responsabilidade.” - ID 159751109, pp. 4/7. Pela decisão agravada, como se viu, majorado o valor da multa diária para R$ 4.000,00 até o limite de R$ 40.000,00, em razão dos reiterados descumprimentos da ordem judicial. No que se refere à transferência da propriedade do veículo, o Banco agravante reitera o argumento de ser impossível o cumprimento da obrigação fixada em sentença por não estar na posse do documento do veículo e ser inviável emitir segunda via do CRV (Certificado do Registro do Veículo). Referida tese já foi refutada e a matéria decidida em acórdão contra o qual não foi interposto recurso, restando preclusa sua discussão: “Além disso, a alegação de não se encontrar na posse dos documentos necessários para transferência do veículo não merece prosperar (ID42154916, p.3), pois as informações imprescindíveis à transferência, atualmente, são reunidas em meio digital (CRLV-e), acessíveis no sítio eletrônico do DETRAN-DF por meio do proprietário legal, que no caso em tela é o referido apelante.” - ID 159751109, p.7. E, em princípio, sem razão quanto ao argumento de que “para emissão de 2a do DUT (documento único de transferência) necessário realizar vistoria no veículo que se encontra em poder de uma pessoa que não faz parte da lide.” Como já constante da fundamentação da Decisão de ID 173850101, autos de origem[1]: “De acordo com o print de tela de consulta de veículo (ID 51740436, p. 7), o bem foi financiado para o adquirente WILLIAMS PAULO DA SILVA, a quem deve ser transferida a propriedade do bem, conforme sentença, como se viu. Em endereço que consta no link apontado pelo agravante (https://www.df.gov.br/transferencia-de-propriedade/ - ID 51740436, p. 9), consta a seguinte informação: Exame veicular (vistoria), exceto quando se tratar de transferência para o arrendatário (possuidor do bem). Ou seja, no caso, prescindível a vistoria do veículo.” - ID 173850101, pp. 6/7, autos de origem n. 0707706-52.2022.8.07.0001. Por fim, ressalto que o Banco agravante nada alegou no sentido de justificar o descumprimento da ordem de baixa do gravame do veículo, conforme alínea “a” do dispositivo de sentença (ID 136940933, autos de origem): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar a ré: a) a proceder a baixa do gravame do veículo FIAT, modelo Palio Attractiv 1.4, ano 2010 modelo 2011, cor prata, Placa JIN 6877, referente ao contrato no 70008064949, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no prazo de 05 dias, a partir da sua intimação.” Do que se tem, mais uma vez, não restou comprovada a inviabilidade do cumprimento da obrigação de fazer pelo réu/agravante, o que obsta que o juiz determine, em sede de cumprimento de sentença, a pretendida expedição de ofício. Quanto à multa arbitrada, certo é que não configura um fim em si mesma, mas um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. E aparenta-se razoável a majoração da multa para R$ 4.000,00 (até o limite de R$ 40.000,00), já que o valor anteriormente fixado (R$ 2.000,00, até o limite de R$ 30.000,00) não representou ao agravante qualquer estímulo ao cumprimento da obrigação, não tendo demonstrado as alegadas dificuldades de ordem técnica ou quaisquer outras razões plausíveis para o descumprimento da ordem judicial. Destaca-se, por fim, que eventual exorbitância do valor das astreintes poderá ser revista posteriormente pelo magistrado de ofício ou a requerimento da parte (art. 537, §1o do CPC) porquanto "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (Tema Repetitivo no 706 - SEGUNDA SEÇÃO DO STJ). Forte em tais argumentos, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. [1] Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília pela qual majorada a multa anteriormente fixada para R$ 2.000,00 (até o limite de R$ 30.000,00) Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora